Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740064-70.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANACIR JOSE BINI, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ANACIR JOSE BINI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 44200601) interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (ID 44200599) prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada ajuizada por ANACIR JOSÉ BINI, em desfavor do apelante, julgou procedentes os pleitos autorais, para determinar que a parte ré apresente cópias integrais de todas as cédulas rurais emitidas/financiadas junto ao recorrente. Ausência de fixação da verba de sucumbência, ao argumento de que a ação de produção antecipada não prevê a condenação em honorários advocatícios. Inconformado, o apelante, Banco do Brasil, sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir, ao argumento de que não há comprovação da negativa de apresentação dos documentos requeridos. Busca o deferimento do chamamento da União e do Bacen para integrar a lide, vez que foi reconhecida a solidariedade na obrigação. Afirma que, com o ingresso da União e do Bacen, a competência para julgar o feito passará a ser da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Alega que ausente a pretensão resistida, não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Assevera que não foram preenchidos os requisitos do artigo 396 do Código de Processo Civil (CPC), visto que não há comprovação de que houve recusa na apresentação dos documentos. Defende a necessidade de prévia liquidação da sentença proferida em ação coletiva, a ser realizada por meio de procedimento comum, nos moldes do art. 509, II, do CPC. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, visto que o mutuário rural não ser enquadra no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do referido diploma. Aduz que há desproporção entre o valor arbitrado a título de multa e o conteúdo econômico da demanda, razão pela qual, pleiteia a sua redução. Foi efetuado o preparo, que está regular (ID 44200603). O autor, Anacir José Bini, em suas razões recursais (ID 44200606), afirma, em síntese, que houve resistência do Banco do Brasil em fornecer a documentação pleiteada e, assim, diante da pretensão resistida, busca a condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em atendimento ao princípio da causalidade, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. Vê-se preparo regular (ID 44200607). Contrarrazões (ID 44200615) do Banco requerido, argumentando, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso autoral. Intimado, autor apresenta razões de contrariedade (ID 44200616), postulando o não conhecimento do mérito das alegações do Banco e, na questão de fundo remanescente, o não provimento do apelo. O réu traz manifestação (ID 47954293) e pugna pelo não conhecimento das alegações preliminares do autor/apelante. É o relatório. Decido. Admito e recebo os recursos no duplo efeito. Também deles conheço, presentes os requisitos legais. Cuida-se, na origem, de ação de produção antecipada de provas almejando a apresentação de documentos referentes às operações de crédito rural realizadas em 1990. Cediço que para o ingresso da ação de produção de provas, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de julgamento do Tema Repetitivo no 648 (REsp n. 1.349.453/MS), fixou entendimento de que é indispensável ao autor demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido à instituição financeira, o seu não atendimento em prazo razoável. Reveja-se ementa de acórdão do STJ:a-se: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)(grifo nosso)” Ressalte-se que, em que pese haver comprovação de prévio pedido administrativo à instituição financeira (ID 44199407), não há nos autos quaisquer elementos que demonstrem a existência de indícios da relação jurídica entre as partes. Diante de situação em que o autor/apelante deduz pedido de produção de prova sem demonstrar a existência de relação jurídico-obrigacional ou material com o réu/apelado, fica evidente a inexistência de interesse processual apto a legitimar o processamento da demanda. Por oportuno, confiram-se arestos deste egrégio Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL E EXTRATOS. OBTENÇÃO DA PROVA COM O VISO DE APARELHAMENTO DE FUTURA AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. REQUISITOS (STJ, REsp 1.349.453/MS. TEMA REPETITIVO no 648). AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO ATENDIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS BANCÁRIAS PERTINENTES. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANTIVA NÃO DEMONSTRADA NEM AO MENOS INDICADA. PEDIDO E REQUERIMENTO GENÉRICOS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SUPRIDO. DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. OBTENÇÃO DIRETAMENTE NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1/DF (CPC, ART. 510). POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE INTERSEÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. CARÊNCIA DE AÇÃO DA AUTORA. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). (...) 2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento, mas, por outro lado, cuidando-se de pretensão que, mesmo no plano abstrato, já se mostra desprovida de interesse, legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação. 3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais. 4. A ação de produção antecipada de provas encerrava, na vigência do estatuto processual de 1973, procedimento cautelar, hoje encontrando resguardo no Código de Ritos vigente, cujo escopo se restringe à constituição de prova sobre um fato ou sobre uma relação jurídica, indicados na petição inicial, podendo ou não estar destinada a aparelhar eventual futura ação, ou prevenir seu aviamento, estando inteiramente desprovida de caráter acautelatório em relação a processo judicial contencioso futuro (CPC, arts. 381 e 382). 5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual "[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária." (Tema Repetitivo n° 648). 6. A exegese conferida pela egrégia Corte Superior acerca da temática, conquanto tenha ratificado a função teleológica da via acionária especial, fora justamente no sentido de que, tratando-se de ação de exibição de documentos especificamente de natureza bancária, far-se imperiosa a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, e, quiçá, sobretudo, restara sedimentada a imperiosidade da demonstração da subsistência de relação jurídica entre as partes, pois não tem conteúdo declaratório ou constitutivo. 7. Em situação concreta na qual a parte, embora tenha recolhido as tarifas bancárias e formulado requerimento administrativo que não fora oportunamente atendido pela instituição financeira, não individualizara a subsistência de outras operações rurais além daquela originária da cédula que aparelha pretensão liquidatória que já promove, não evidenciando, portanto, o vínculo jurídico-obrigacional que afirmara deter com a instituição financeira, a pretensão exibitória que deduzira não supre os requisitos enunciados e sedimentados pela egrégia Corte Superior, plasmados no Tema Repetitivo n° 648, desvelando situação de ausência de interesse de agir, transmudando em legítima a extinção da lide sem resolução do mérito. (...) 12. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1656238, 07109230620228070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada- grifo nosso)” “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ASTREINTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1349453/MS, o acolhimento de pedido de exibição de documentos, em contratos bancários, deve ser precedido de demonstração da ocorrência de prévio pedido administrativo e do pagamento do custo do serviço. 2. A comprovação da relação jurídica existente entre as partes e do requerimento prévio administrativo do documento que se pretende obter, mediante notificação, denota o interesse processual da parte autora. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1305843, 07165470720208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 14/12/2020) – grifo nosso” Ademais, o requerente afirma em petição de ID 44200597 que não possui as cópias das cédulas de crédito rural do período, nem mesmo comprovantes que atestem a relação jurídica entre as partes, se limitando a reiterar os pedidos inaugurais, no sentido de ver atendido o seu pleito de exibição das cédulas de crédito rurais financiadas. Ocorre que, além de não demonstrar a existência da relação jurídica, o autor apenas requereu, em sua peça inaugural, a exibição de todas as cédulas de crédito rurais emitidas no ano de 1990, com todas as contas gráficas evolutivas dos saldos devedores, sem individualizar, minimamente, os fatos e o período em que subsidia o seu pleito. Evidente, pois, que os pedidos genéricos não suprem os requisitos exigidos para a constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe. Por tais fundamentos, amparado no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso do réu para reconhecer a falta de interesse de agir e julgo prejudicado o apelo do autor. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador